Tribunal: TJES
Processo: 5000349-23.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-23.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILIS ANHOLETTI POMPERMAIER
RECORRIDO: JORGE AUGUSTO CASTRO FERNANDES LEAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000349-23.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
WILLIS ANHOLETTI POMPERMAIER.

RECORRIDO:
JORGE AUGUSTO CASTRO FERNANDES LEAO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. ADQUIRENTE ASSUME OS RISCOS. DEVER DE DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega em 19.11.2021 firmou com o requerido um contrato de compra e venda de uma motocicleta pelo valor de R$3.030,00, que incluía o valor do veículo e a taxa de documento, sendo negociado pelo site OLX. Aduz que durante a transação na residência do requerido, percebeu que a moto estava apresentando problemas, mas o requerido assegurou que estava tudo em ordem, afirmando que o veículo havia sido verificado por um mecânico. No entanto, no mesmo dia, enquanto se deslocava de Serra para Vila Velha, o pedal da marcha quebrou, necessitando o uso de um guincho para levar a motocicleta à oficina.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora,
alegando que o vício do veículo não é apenas em razão de um simples desgaste temporal, se deu em razão de interferência humana, vez que só teve ciência quando o veículo parou no meio do caminho e quando mandou reparar o defeito. Aduz que os reparos que teve que realizar não estavam no contrato em que ambos fizeram, e que confiou na palavra do requerido em que ele afirmou que teria acabado de realizar as revisões na moto e que estaria tudo certo.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Observo dos autos que tratando-se de veículo usado, e no presente caso com mais de 17 (dezessete) anos de uso, o desgaste da coisa é presumido, impondo-se ao comprador maior diligência na apuração da presença de defeitos prejudiciais à utilização do bem ou determinante da redução de seu valor, o que ao que tudo indica ocorreu no caso em apreço. Conforme salientado pelo Juízo
a quo
, a parte que se dispõe a comprar um veículo com muitos anos de uso, deve, por cautela e prudência, certificar-se acerca de suas condições mecânicas, pois assume os riscos inerentes ao seu desgaste natural.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)